Tribunal: TJSP
Processo: 1011259-59.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Ação civil pública. Restituição de descontos efetuados em razão de greve. Servidores da UNESP. Descontos efetuados com base em Ofício Circular da entidade. Ilegalidade do ato administrativo não caracterizada. RE 693.456/RJ do STF, com repercussão geral. "Constitucionalidade do desconto dos dias parados em razão de greve de servidor". Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011259-59.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP - SINTUNESP, é apelado
UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA
FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053 -Voto no 5716/20 DM
2
Apelação Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053
Apelante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP - SINTUNESP
Apelado: Unesp Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
Comarca: São Paulo
Voto no 5716/20
VOTO N. 5716/20
Ação civil pública. Restituição de descontos efetuados em
razão de greve. Servidores da UNESP. Descontos efetuados
com base em Ofício Circular da entidade. Ilegalidade do
ato administrativo não caracterizada. RE 693.456/RJ do
STF, com repercussão geral. “Constitucionalidade do
desconto dos dias parados em razão de greve de servidor”.
Ação improcedente. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação
civil pública promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores da UNESP Sintunesp,
visando a restituição dos descontos dos dias de faltas de servidores por motivo de
greve da categoria (fls. 298/299) apelou a entidade autora insistindo na
procedência da ação e no argumento de ilegalidade dos descontos efetuados em
razão da greve da categoria em 2013; disse que a greve deflagrada em junho de
2013 foi legal e pacífica e abrangeu a quase totalidade dos campi, com adesão de
docentes e dicentes, até 02.09.13, quando a última unidade voltou ao trabalho,
que o trabalho acumulado foi reposto normalmente, desnecessárias
compensações ou reposições de horas, e que em algumas unidades as adesões à
greve se fizeram por pressão dos diretores; anotou que houve descontos em
vários campi em novembro de 2013, a título de punição, com exercício arbitrário
das próprias razões, considerada abusiva a greve a partir do Ofício Circular
Runesp 11/2013 de 18.08.13; afirmou que só o Poder Judiciário pode declarar
abusividade de greve e autorizar reposição ou descontos, que na maioria das
unidades a ordem de reposição não foi cumprida e que houve descontos para uns
e não para outros, demonstrando-se retaliação que atingiu por vezes mais de 50%
dos vencimentos dos servidores, com lesão até ao princípio da dignidade humana;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053 -Voto no 5716/20 DM
3
acrescentou que, embora o STF no RE 693456 tenha afirmado a licitude dos
descontos, tal preceito não se aplica quando os descontos são efetuados de forma
ilícita, como no caso em tela, em que foram realizados mais de dois meses após o
término da greve e em apenas três unidades, quais sejam, Araçatuba, Jaboticabal
e São José do Rio Preto, em violação ao principio da impessoalidade e
demonstrando que os descontos foram punitivos, em desconformidade com o
artigo 6o da Lei. 7.783/89; disse, ainda, que a greve é anterior ao julgamento no
RE 693456, que não pode ser aplicado ao caso. Foram apresentadas contra-
razões e o Ministério Público se manifestou pelo não provimento.
É o relatório.
Como
mencionado
no
AI
2037978-89.2014.8.26.0000: “O artigo 37, VII, da Constituição Federal deixa fora
de dúvida que a greve é fato legal, direito do trabalhador na luta por suas
reivindicações; afirma o direito de greve e depois prevê que seu exercício se dará
nos termos e limites definidos em lei específica (cf EC 19/98). Logo, mesmo na
falta de lei complementar (cf. Lei n. 7.783 de 28.06.89, art. 16) que estabeleça os
limites e discipline o exercício deste direito, a greve não pode ser tida como ilegal,
em princípio. Não obstante, já decidiu o STJ em caso semelhante (RMS 2865-3-
SC, 08.06.93, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, RT 700/185) que a legalidade do
exercício do direito não inibe o desconto dos dias parados, ônus inerente ao
movimento.
As regras do Decreto n. 42.850/63 não são
reguladoras de faltas coletivas.
Assim, os servidores têm direito a que essas faltas
não sejam consideradas para fins disciplinares, como abandono de serviço,
insubordinação, etc., mas não para outros fins, como percepção de vencimentos,
aquisição de direito a licença-prêmio, adicionais de tempo de serviço e
aposentadoria, se não houver reposição do serviço; apenas com negociação
poderão assegurar tais contagens.
Ademais, os descontos são amparados pelo
disposto no artigo 110, § 2o da LE no 10.261/68 e efetuados com base em Ofício
Circular expedido pela UNESP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053 -Voto no 5716/20 DM
4
Sobre a matéria, há julgado desta E. 10a Câmara
de Direito Público:

“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Dano
moral.
Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Greve. Possibilidade
de desconto dos dias parados e de anotação das respectivas faltas. Art. 110, § 2o,
da Lei Estadual no 10.261/68. Descontos efetuados com base em Resolução
aprovada pelo Órgão Especial do Tribunal. Inexistência de afronta ao art. 5o
XXXVI e ao art. 37, X e XIV, da CF, nem de ato ilícito a ensejar indenização por
dano moral. Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso improvido.”
(Apel. no 990.10.422045-9, 10a Câmara de Direito Público, Relator Des. Antonio
Carlos Villen, j. 31.01.2011)”.
Ademais, o STF ao julgar o RE 693.456/RJ, com
repercussão geral (Tema 531), declarou a constitucionalidade do desconto dos
dias parados em razão de greve de servidor, ou a compensação dos dias não
trabalhados, ajustada mediante acordo entre as partes:
“Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no
recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria.
Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de
greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista.
Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O
Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a
desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de
desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de
repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por
servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve
não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve
ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada
por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações
excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação
funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o
empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve
ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053 -Voto no 5716/20 DM
5
mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão
geral: 'A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação
decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude
da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em
caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a
greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público'. 5. Recurso extraordinário
provido na parte de que a Corte conhece.” (RE 693456, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-238 DIVULG 18-10-2017 PUBLIC 19-10-2017).”
Conveniente ressaltar trecho do julgado no qual se
conclui que somente em caso de greve provocada por conduta ilícita do Poder
Público se torna incabível os descontos dos dias parados: “Com efeito, conquanto
a paralisação seja possível, porque é um direito constitucional, ela tem
consequências. Esta Corte Suprema já assentou o entendimento de que o
desconto dos dias de paralisação é ônus inerente à greve, assim como a
paralisação parcial dos serviços públicos imposta à sociedade é consequência
natural do movimento. Esse desconto não tem o efeito disciplinar punitivo. Os
grevistas assumem os riscos da empreitada. Caso contrário, estaríamos diante de
caso de enriquecimento sem causa a violar, inclusive, o princípio da
indisponibilidade dos bens e do interesse público. Isso não significa que o
legislativo não possa, com a edição de lei regulamentadora, entender por
configurar o movimento grevista como hipótese de interrupção do contrato de
trabalho. É certo que, para o caso do servidor estatutário, não existe propriamente
um “contrato de trabalho”. Entretanto, a leitura do dispositivo não impede sua
plena adequação e a aplicação de seus efeitos jurídicos indistintamente ao
empregado público e ao servidor público (em seu sentido estrito), mesmo porque,
para esse último, sua participação no movimento paredista não pode ser
considerada como gozo de férias, licença, abono ou compensação. Podemos
concluir, portanto, que se trata de um “afastamento” não remunerado do servidor,
na medida em que, embora autorizado pela Constituição Federal, essa não lhe
garantiu o pagamento integral de seus proventos. Assim, em razão da ausência de
prestação específica do serviço por parte do grevista, os descontos devem ser
realizados, sob pena de se configurar, como frisado, hipótese de enriquecimento
sem causa (RE 693.456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053 -Voto no 5716/20 DM
6
em 27/10/2016).
No mesmo sentido:
Dissídio coletivo. Pedido de reconhecimento da
abusividade de greve de servidores municipais. Competência da Justiça estadual,
no caso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Interpretação conforme do
artigo 114 da CF (STF - ADI 3395-DF e MI 708-DF) e artigo 13 do RITJSP.
Deflagração de movimento grevista que não observou a necessidade de prévio
esgotamento das negociações, nem as exigências formais da Lei federal no
7.783/89. Cabimento do desconto do dia não trabalhado. Quadro atual que não
autoriza, contudo, imposição de multa cominatória, eis que não se cuida de
sanção por ocorrência passada, mas de medida que objetiva desestimular o
desrespeito à ordem impeditiva da greve, que no caso nem chegou a ser exarada.
Ação parcialmente procedente. (Relator(a): Arantes Theodoro; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 21/09/2016; Data de
registro: 22/09/2016)
Ademais, não há que se falar em pagamento de
contraprestação ante a inexistência de serviço prestado tampouco se evidencia
caráter punitivo nos descontos efetuados.
Correta, assim, a improcedência da ação, que fica
mantida, sem condenação ao pagamento de honorários recursais ante a
inexistência de má-fé do apelante (art. 17 da Lei 7347/85)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR